Tribunal: TJPA
Processo: 0802466-35.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802466-35.2021.8.14.0000
PACIENTE: NILTON MOTA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVENTIVOS, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM REJEITADA – INFORMAÇÕES GUARNECIDAS PELO MAGISTRADO A QUO SUFICIENTES PARA SE EXAMINAR A LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE – NÃO CONHECIMENTO DAS TESES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ATESTAR NEGATIVA DE AUTORIA – REVOLVIMENTO PROBATÓRIO INDEVIDO – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE DEVIDAMENTE LEGAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA ASSEGURADA – INOPERÂNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES NA ESPÉCIE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA EXTENSÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.
Alegação de
negativa de autoria, ausência dos requisitos preventivos, ausência de fundamentação, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão
.

2.
Inicialmente, rechaça-se a preliminar ministerial de não conhecimento da presente por ausência de prova pré-constituída, uma vez que já fora processado o feito, tendo sido examinado o pleito liminar inicialmente a quando da impetração em regime de plantão judiciário.

Também foram guarnecidas informações suficientes pelo magistrado por meio de suas informações, idôneas a se analisar a legalidade da constrição cautelar do paciente, em que pese a ausência de juntada de documento hábil a tanto, rememorando a fé-pública inerente ao juízo a quo.

Rechaça-se, portanto, a preliminar ministerial arguida e passo a examinar a legalidade da prisão cautelar do paciente.

3.
Não conheço, contudo, das teses que buscam atestar negativa de autoria em favor do paciente, visto que demandam revolvimento fático-probatório indevido, incompatível com a presente via-estreita, como cediço por remansosa jurisprudência.

4. Com efeito, sem maiores digressões interpretativas, constata-se que a ordem pública merece ser protegida da suposta conduta de furto qualificado da qual está sendo acusado o paciente.

Ora, segundo informado pelo Juízo, o paciente e mais
Jackson da Conceição da Silva, Paulo Ricardo

Dias Ribeiro o acusado identificado como Alex, vulgo “Avatar”, supostamente, teriam praticado crime de furto qualificado contra o estabelecimento “Panelão”, por volta das 02h00min,
“
mediante destruição

de obstáculos, foram subtraídas do local 48 (quarenta e oito) armas de fogo do tipo

revólver/pistola e 18(dezoito) armas longas, além de um HD do sistema de monitoramento

eletrônico por imagens do estabelecimento”.

Consta que houve participação de um menor infrator, o que agrava ainda mais a suposta conduta em destaque.

A suposta pluralidade de agentes, a suposta a quantidade e natureza de bens subtraídos e a suposta participação de menor na empreitada, são vetores que somam para agredir a ordem pública, requisito essencial para se manter o paciente em custódia cautelar exposto no art. 312 do CPP, de forma que entendo insuficientes e inoperantes quaisquer medidas cautelares diversas da prisão na espécie.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
RECHAÇAR A PRELIMINAR MINISTERIAL
e
CONHECER EM PARTE A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS
, DENEGANDO-A NA PARTE CONHECIDA,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente:
Nilton Mota Costa
.

Impetrante:
Jose Luis Pereira de Sousa.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Marcos Antônio Ferreira das Neves.

Processo nº:
0802466-35.2021.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Jose Luis Pereira de Sousa
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

Nilton Mota Costa
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA
.

Aduz impetrante que o paciente encontra-se tolhido de seu status libertatis desde o dia 10 de março de 2021, onde está sendo acusado de ser partícipe de um furto ocorrido no dia 28 de fevereiro de 2021, no estabelecimento em que o mesmo prestava serviço, casa de venda de armas.

Alega, em resumo, negativa de autoria, ausência dos requisitos preventivos, ausência de fundamentação, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem para expedir alvará de soltura.

Autos impetrados em regime de plantão judiciário, tendo o então relator plantonista, Des. Rômulo José Ferreira Nunes, indeferido o pleito liminar, e, por oportuno, requisitado informações de estilo à autoridade coatora.

Informações devidamente prestadas no Id. nº 4810356 (sic):

“A Autoridade Policial de Novo Progresso, na data de 06/03/2021, representou pela prisão preventiva dos acusados Nilton Mota Costa, Jackson da Conceição da Silva, Paulo Ricardo
Dias Ribeiro e do acusado identificado como Alex, vulgo “Avatar”. Conforme informações
juntadas preliminarmente pela Autoridade Policial, os representados/acusados teriam praticado furto qualificado, em 01/03/2021, por volta das 02h00min, contra o estabelecimento comercial denominado
“Panelão”, situado na cidade de Novo Progresso
-PA, que tem como responsável legal o Sr. Carlos Perina.

Segundo consta na representação, durante as investigações preliminares realizadas pela polícia e após análise de imagens de circuito de vídeo das imediações, houve a identificação do suposto menor infrator R.C.D.R, o qual estava rondando o local do crime no horário em que ele ocorreu. O menor foi localizado e ouvido em 06/03/2021, ocasião em que relatou que o crime iniciou sua execução na madrugada do dia 01/03/2021, por volta das 02h00min, com a colaboração de Jackson, Alex (vulgo Avatar) e Paulinho. Declarou que, mediante destruição de obstáculos, foram subtraídas do local 48 (quarenta e oito) armas de fogo do tipo revólver/pistola e 18(dezoito) armas longas, além de um HD do sistema de monitoramento eletrônico por imagens do estabelecimento. As armas foram divididas entre os integrantes do grupo, e o nacional Nilton Gomes da Costa, segundo o menor, ficou responsável pela guarda de parte do armamento. O Acusado Nilton foi ouvido e, inicialmente, negou as imputações feitas pelo menor, contudo, no mesmo ato, prestou informações contraditórias, segundo relato da Autoridade Policial.

A representação de prisão preventiva foi protocolada no dia 06/03/2021, sob o n°.
0800337- 03.2021.8.14.0115
, sendo o feito analisado e decidido por este juízo no dia 08/03/2021, após

manifestação favorável do Ministério Público.

O decreto prisional considerou os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, consubstanciado no fumus comissi delicti e periculum libertatis, sendo este fundamentado como garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, considerando os elementos preliminares juntados pela Autoridade Policial, os quais apontaram indícios de autoria/colaboração do paciente Nilton Mota Costa no delito de furto qualificado em análise.

O Sr. Delegado de Polícia relatou o Inquérito Policial e fez a remessa protocolada, via Pje, na data de 22/03/2021, gerando os autos de nº
0800398-58.2021.8.14.0115.
No caderno investigativo, o paciente foi indiciado pela prática dos delitos previstos no art. 155, §4, I e IV; e art. 288, ambos do Código Penal. Conforme exposição da Autoridade Policial, as declarações prestadas por Paulo Ricardo apontam que o crime foi praticado/planejado por Jackson, o qual teria recebido informações prévias do local com Nilton (funcionário do
Estabelecimento “Panelão”). Nilton, por sua vez, solicitou a realização de novo interrogatório,
ocasião em que negou, outra vez, a participação no ilícito, contudo informou que foi avisado por Jackson, na véspera do crime, de que este último pr
aticaria o furto no “Panelão”. O suposto
menor infrator também foi ouvido novamente (em acareação) e, na oportunidade, alterou sua versão sobre os fatos.

Em ato ordinatório expedido, foi dado vistas ao Ministério Público para que se manifestasse acerca do Inquérito Policial. O Parquet protocolou a denúncia no dia 24/03/2021, ID nº 24748428, sendo recebida por este juízo em 26.03.2021 (ID nº 24852052).

No processo apenso, a defesa do paciente protocolou (em 11/03/2021) pedido de revogação da prisão preventiva, ID 24261358. Os autos foram remetidos com vistas ao Ministério Público. Em seu parecer juntado em 26/03/2021 (ID 24842632), o representante ministerial opinou de forma contrária à revogação da prisão cautelar. Este juízo, em 26/03/2021, manteve e ratificou a decisão que decretou a prisão preventiva, por ainda estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como por não haver mudança fático jurídica a ensejar a revogação da prisão cautelar decretada anteriormente (ID. 24852043).

Atualmente, os autos da Ação Penal nº 0800398-58.2021.8.14.0115 encontram-se aguardando a citação dos réus. Por outro lado, os autos de representação de prisão preventiva nº 0800337-03.2021.8.14.0115 encontram-se apensos aos autos principais”

Distribuídos os autos em expediente normal, coube a mim relatar o feito, no que o encaminhei ao MPE para exame e parecer conclusivo

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo não conhecimento da ordem (Id. nº
4842914)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
negativa de autoria, ausência dos requisitos preventivos, ausência de fundamentação, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Inicialmente, rechaça-se a preliminar ministerial de não conhecimento da presente por ausência de prova pré-constituída, uma vez que já fora processado o feito, tendo sido examinado o pleito liminar inicialmente a quando da impetração em regime de plantão judiciário.

Também foram guarnecidas informações suficientes pelo magistrado por meio de suas informações, idôneas a se analisar a legalidade da constrição cautelar do paciente, em que pese a ausência de juntada de documento hábil a tanto, rememorando a fé-pública inerente ao juízo a quo.

Rechaça-se, portanto, a preliminar ministerial arguida e passo a examinar a legalidade da prisão cautelar do paciente.

Não conheço, contudo, das teses que buscam atestar negativa de autoria em favor do paciente, visto que demandam revolvimento fático-probatório indevido, incompatível com a presente via-estreita, como cediço por remansosa jurisprudência.

Com efeito, sem maiores digressões interpretativas, constata-se que a ordem pública merece ser protegida da suposta conduta de furto qualificado da qual está sendo acusado o paciente.

Ora, segundo informado pelo Juízo, o paciente e mais
Jackson da Conceição da Silva, Paulo Ricardo

Dias Ribeiro o acusado identificado como Alex, vulgo “Avatar”, supostamente, teriam praticado crime de furto qualificado contra o estabelecimento “Panelão”, por volta das 02h00min,
“
mediante destruição

de obstáculos, foram subtraídas do local 48 (quarenta e oito) armas de fogo do tipo

revólver/pistola e 18(dezoito) armas longas, além de um HD do sistema de monitoramento

eletrônico por imagens do estabelecimento”.

Consta que houve participação de um menor infrator, o que agrava ainda mais a suposta conduta em destaque.

A suposta pluralidade de agentes, a suposta a quantidade e natureza de bens subtraídos e a suposta participação de menor na empreitada, são vetores que somam para agredir a ordem pública, requisito essencial para se manter o paciente em custódia cautelar exposto no art. 312 do CPP, de forma que entendo insuficientes e inoperantes quaisquer medidas cautelares diversas da prisão na espécie.

Nesse compasso, pelos fundamentos acima apresentados,
REJEITO A PRELIMINAR MINISTERIAL
e
CONHEÇO EM PARTE DA PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS, DENEGANDO-A NA EXTENSÃO CONHECIDA.

É o voto.

Belém (PA),
12 de abril 2021.

Desembargador
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 13/04/2021